Tribunal: STF
Processo: MI 7291
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Injunção. Revalidação de diploma estrangeiro por universidade privada. 
1. Mandado de injunção por meio do qual o impetrante requer que a revalidação de seu diploma de medicina obtido no exterior seja processada por universidade privada.
2. Não há norma constitucional que determine que o legislador atribua às universidades privadas a competência de revalidar diploma estrangeiro. 
3. Além disso, o art. 48, §2º, da Lei nº 9.394/1996 estabelece que os diplomas estrangeiros serão revalidados por universidade públicas. Não há, portanto, omissão inconstitucional. 
4. A ausência de norma regulamentadora é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção (art. 5º, LXXI, CF/88), e não se verifica no presente caso.
5. Mandado de injunção a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Marcelo Luiz Guerino em face do Congresso Nacional, no qual sustenta a existência de omissão inconstitucional quanto à regulamentação da revalidação de diploma universitário obtido no exterior. O argumento é que existiria uma omissão parcial na regulamentação da matéria, pois o legislador ordinário atribuiu apenas às universidades públicas a competência para revalidar diplomas estrangeiros, e não possibilitou às instituições de ensino superior particulares o exercício dessa competência.
    2. O impetrante alega que concluiu o curso de Medicina em faculdade do Paraguai no ano de 2017. Pontua que o exame nacional REVALIDA, exigência para revalidação do diploma de medicina estrangeiro no Brasil, teve sua última edição realizada em 2017 e que, portanto, a solução viável seria o processamento da revalidação por universidade particular autorizada e reconhecida pelo MEC. Afirma, porém, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 é omissa quanto à possibilidade de universidades particulares revalidarem diploma de graduação. Requer a declaração de mora legislativa do Congresso Nacional em regulamentar os arts. 206, III, e 209, I, da Constituição, a fim de suprir a omissão contida no art. 48, §2º, da Lei nº 9.394/1996.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, assim como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    5. O mandado de injunção, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição. Para a concessão da ordem, é preciso que se identifique uma omissão inconstitucional, isto é, uma ordem de legislar prevista na Constituição Federal que não tenha sido atendida pelo legislador.
    6. No caso dos autos, todavia, não há omissão, pois a revalidação de diploma obtido no exterior foi devidamente regulamentada. Nos termos do art. 48, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Não há dúvida, portanto, de que o legislador regulamentou a matéria e, tendo em vista que não há norma constitucional que determine que as universidades privadas realizem esse tipo de revalidação, não há que se falar em omissão. Confira-se a redação do dispositivo: 
    “Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
    (...)
    § 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”.“Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
    7. Além disso, no caso específico dos autos, que diz respeito à revalidação do diploma de Medicina, é preciso que o impetrante seja submetido ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira – Revalida, regulamentado pela Lei nº 13.959/2019. Nos termos de seu art. 2º, os objetivos do Revalida são (i) verificar se o profissional de medicina possui qualificação adequada para atender às necessidades do Sistema Único de Saúde e (ii) subsidiar o processo de revalidação de diploma previsto no art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 2º O Revalida tem os seguintes objetivos:
    I - verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil; e
    II - subsidiar o processo de revalidação de diplomas de que trata o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
    8. Como se pode observar, o legislador ordinário regulamentou recentemente a revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior e remeteu ao art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de forma a reafirmar a escolha legislativa de atribuir somente às universidades públicas essa competência. Aliás, importante salientar que no processo legislativo no qual culminou a Lei nº 13.959/2019, houve a tentativa de atribuir às instituições de ensino superior privadas a competência para aplicar o Revalida, mas essa medida foi vetada pelo Presidente da República. Confiram-se as razões de veto:
    “A propositura legislativa, ao possibilitar que as instituições de ensino superior privadas passem a revalidar os diplomas dos candidatos aprovados no Exame, retira do poder público a governabilidade da revalidação. A proposta traz riscos à qualidade do exame, já que instituições sem uma estrutura adequada e com critérios de avaliação mais flexíveis para a aplicação do exame de habilidades clínicas, poderão aprovar a revalidação de diplomas de formados em Medicina sem a qualidade exigida para a atuação desses profissionais.” 
    9. Houve, portanto, uma escolha política que foi recentemente reafirmada com a edição da Lei nº 13.959/2019. Optou-se por atribuir apenas às universidades públicas a revalidação de diplomas estrangeiros, e não às instituições de ensino privadas. Tendo em vista que não há norma constitucional que determine que tais instituições também revalidem diplomas, não cabe ao Poder Judiciário substituir os órgãos competentes do processo legislativo.
    10. Não há omissão inconstitucional que justifique a utilização da via do mandado de injunção. Como a falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, a existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF. LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A impetração busca viabilizar a efetiva e imediata fruição do direito de revisão geral anual das remunerações e subsídios previstos no art. 37, X, da Constituição Federal. 
    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que as Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003 regulamentaram o art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 
    III - Na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte, havendo norma regulamentadora, não será o mandado de injunção o meio apropriado para questionar a efetividade da norma regulamentadora. Precedente. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (MI 6.735 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    12. Diante do exposto, sendo manifestamente incabível o mandado de injunção, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator